Tribunal: TJES
Processo: 5000779-44.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000779-44.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: JOSE FERNANDES DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000779-44.2023.8.08.0007

ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 2ª Vara

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RECORRIDO:
JOSE FERNANDES DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUIZ TOGADO EM OUTRO FEITO. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA PELO JUIZ DE DIREITO. ART. 40 DA LEI 9.099/95. PROGRESSÃO FUNCIONAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PETIÇÃO INICIAL QUE LIMITOU O PEDIDO À IMPLEMENTAÇÃO DA LETRA D. SENTENÇA QUE RECONHECEU TAMBÉM A LETRA E. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ART. 492 DO CPC. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. ARTS. 67 E 68 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.408/90. BENEFÍCIO QUE NÃO É AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E OPÇÃO DO SERVIDOR QUANTO À MODALIDADE DE FRUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADO NA DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de retroativos de adicional de assiduidade. Sem contrarrazões apresentadas pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou ação em face do Município de Baixo Guandu buscando o pagamento das parcelas que não foram pagas em relação aos seus benefícios de direito
como a progressão salarial (letras), gratificação adicional por tempo de serviço (quinquênio) e gratificação por assiduidade
. Pleiteou: (i) implementação de seus vencimentos; e, (ii) pagamento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se há nulidade da sentença pelo fato de o projeto ter sido elaborado por juiz leigo em alegada dissonância com entendimento anteriormente adotado pelo juiz togado em feito diverso; (ii) se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao reconhecer progressão funcional para a Letra E, embora a petição inicial tenha limitado o pedido à Letra D; e (iii) se a gratificação por assiduidade pode ser implementada automaticamente desde a aquisição do decênio ou se depende de prévio requerimento administrativo, hipótese em que os efeitos financeiros devem fluir apenas a partir do pedido formulado pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, não procede a preliminar de nulidade da sentença. Nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95, o projeto de sentença elaborado por juiz leigo somente produz efeitos após homologação pelo juiz togado, e, no caso concreto, constou expressamente do pronunciamento judicial que o magistrado de direito homologou o projeto de sentença para que surtisse seus efeitos legais. Assim, o ato jurisdicional válido é a sentença homologatória do juiz togado, não havendo nulidade pelo simples fato de existir, em outro processo, manifestação anterior em sentido diverso.

(5). Por outro lado, no tocante à alegação de prolação de sentença
extra petita
, assiste razão ao Recorrente. A petição inicial é expressa ao requerer, tanto em tutela provisória quanto no pedido final, a implementação dos vencimentos do servidor no Nível III, Letra D, conforme o plano de carreira municipal. A sentença, entretanto, foi além dos limites objetivos da demanda ao reconhecer também a progressão para a Letra E, fixando-a a partir de 14/02/2023 e condenando o Município ao pagamento das diferenças daí decorrentes.

(6). Tal providência configura julgamento
extra petita
, em violação ao princípio da congruência e ao art. 492 do CPC, segundo o qual é vedado ao julgador proferir decisão em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado. Ainda que a evolução funcional à Letra E pudesse ser inferida da linha temporal da carreira, o provimento jurisdicional não pode ultrapassar os limites traçados pelo pedido autoral, sobretudo em demanda condenatória contra a Fazenda Pública. Impõe-se, portanto, o decote da condenação excedente, restringindo-se o reconhecimento do direito à progressão até a Letra D.

(7). Também merece reforma a sentença quanto à gratificação por assiduidade. O juízo de origem entendeu que, implementado o decênio em 14/02/2018, a gratificação de assiduidade se tornaria automaticamente devida, razão pela qual fixou o termo inicial das parcelas não prescritas em 15/08/2018. Esse entendimento, todavia, não se harmoniza com a literalidade da legislação municipal aplicável.

(8). Isso porque o art. 67 da Lei Municipal nº 1.408/90 dispõe que, após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício, ao funcionário em atividade, “que o requerer”, será concedida licença-prêmio a título de assiduidade. O art. 68, por sua vez, estabelece que o servidor poderá optar pela permanência em exercício, recebendo em dobro os vencimentos mensais, ou pelo recebimento, em caráter permanente, de gratificação correspondente a 25% do valor do vencimento do cargo exercido. A conjugação desses dispositivos demonstra que a vantagem não nasce automaticamente com o mero implemento temporal, pois depende de provocação administrativa e de manifestação de vontade do servidor quanto à modalidade de fruição.

(9). Diferentemente do adicional por tempo de serviço, que a própria legislação municipal trata como automático, a assiduidade possui disciplina normativa própria e condicionada a requerimento. Não é juridicamente possível presumir a opção do servidor pela conversão da licença-prêmio em gratificação pecuniária permanente sem prévia manifestação administrativa expressa. Por isso, os efeitos financeiros da assiduidade não podem retroagir à mera data da aquisição abstrata do decênio, devendo ser fixados a partir do requerimento administrativo formulado pelo interessado.

(10). Nesse mesmo sentido, inclusive, já decidiu a 4ª Turma Recursal deste E. TJES: “
Ementa. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008.
GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E OPÇÃO EXPRESSA PREVISTA EM LEI. PAGAMENTO AUTOMÁTICO AFASTADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem, in verbis: “A Requerente, servidora pública municipal no cargo de Professora da Educação Básica, admitida em 07/02/2008, com carga horária de 25 horas semanais, alega que o Requerido não tem cumprido as leis municipais referentes ao Plano de Carreira e o Estatuto do Magistério, tampouco a Lei do Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), o que resultou em defasagens salariais. Em sua Petição Inicial, a Requerente argumenta que o Município descumpriu a progressão de sua carreira, mantendo-a em referência salarial inferior à devida. Segundo seus cálculos e a interpretação do art. 33 da Lei Municipal nº 2.923/2017, que prevê a progressão a cada três anos após o estágio probatório, ela deveria ter progredido para a REFERÊNCIA "D" em fevereiro de 2020 e para a REFERÊNCIA "E" em fevereiro de 2023, mas permaneceu em referência inferior, causando prejuízos. Alega, ainda, que o Município deixou de pagar a gratificação de ASSIDUIDADE nos anos de 2019, 2020 e 2021, e que, a partir de maio de 2022, tal gratificação foi paga com valores defasados. A Requerente apresentou planilhas de cálculo indicando um montante total de R$ 67.193,77 (sessenta e sete mil, cento e noventa e três reais e setenta e sete centavos) a título de diferenças salariais relativas ao período de 2019 a 2023, bem como requer a repercussão desses valores nas contribuições previdenciárias.[...]”. 2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a implementação da gratificação por assiduidade deve ocorrer automaticamente ou mediante requerimento expresso do servidor público. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao analisar as razões recursais, Nota-se que estas recaem tão somente sobre a implementação da gratificação por assiduidade. Assim, passa-se à análise de tal tópico. 5.
Verifica-se que a legislação municipal que regia a matéria à época condiciona a fruição do benefício da gratificação por assiduidade à existência de requerimento administrativo e à opção expressa do servidor pela modalidade de gozo ou conversão em vantagem pecuniária
, in verbis: “Lei Municipal nº 1.408/1990 - Art. 67. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício em cargo ou função municipais, ao funcionário em ativida­de, que o requerer, será concedida, a título de assiduidade uma licença-prêmio de seis meses com todos os direitos e vantagens.” (grifos nossos). Do mesmo modo, a Lei Municipal nº 1.444/1991 também trazia a necessidade de requerimento, in verbis: “Art. 149 A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao profissional do magistério efetivo que, tendo adquirido direito a licença-prêmio de acordo com o Artigo 121, optar por esta gratificação.”.
Diante disso, tem-se que não se trata de benefício de concessão automática, mas de direito dependente de manifestação inequívoca de vontade do servidor e de regular requerimento administrativo.
6. Da análise dos autos, não se constata prova do requerimento administrativo e da opção formal exigida em lei, de modo que não se mostra juridicamente possível reconhecer o pagamento automático da gratificação desde a data de aquisição do decênio. Assim, reforma-se a sentença tão somente para afastar a condenação relativa à gratificação por assiduidade nos períodos em que inexiste a comprovação dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO 7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença proferida pelo Juízo de origem tão somente para afastar a condenação automática relativa à gratificação por assiduidade nos períodos em que inexiste a comprovação dos requisitos legais. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
[...]” (TJES, Recurso Inominado nº 5000596-39.2024.8.08.0007, Rel. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA, 4ª Turma Recursal, Data Julg. 08/03/2026).

(11). No caso concreto, o recurso informa que o pedido administrativo relativo ao adicional de assiduidade foi protocolado em 01/04/2021, sob o Processo Administrativo nº 2517/2021. À míngua de fundamento legal para adoção de marco anterior, deve essa data ser fixada como termo inicial do pagamento das parcelas devidas a esse título, mantidos os demais parâmetros da sentença que não conflitarem com esta conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)

reconhecer o julgamento
extra petita

quanto à progressão funcional para a Letra E, decotando da sentença a condenação que excedeu os limites da petição inicial e
limitando o reconhecimento do direito à progressão até a Letra D
;
b)

reformar a sentença quanto à gratificação por assiduidade
, para assentar que sua implementação depende de prévio requerimento administrativo,
fixando como termo inicial dos efeitos financeiros a data do pedido administrativo indicado nos autos, qual seja, 01/04/2021
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A sentença homologatória de projeto elaborado por juiz leigo não é nula por alegada divergência com entendimento anteriormente externado pelo juiz togado em outro processo, pois o ato jurisdicional válido é aquele expressamente homologado pelo magistrado de direito. 2. Configura julgamento
extra petita
a sentença que reconhece progressão funcional em referência superior à expressamente postulada na petição inicial, impondo-se a limitação da condenação aos contornos objetivos do pedido, nos termos do art. 492 do CPC. 3. A gratificação por assiduidade prevista nos arts. 67 e 68 da Lei Municipal nº 1.408/90 de Baixo Guandu não é automática, dependendo de requerimento administrativo e de opção do servidor quanto à forma de fruição, de modo que seus efeitos financeiros fluem apenas a partir do respectivo pedido administrativo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)